Tribunal: TJBA
Processo: 2000150-89.2025.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000150-89.2025.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE LUCAS DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s): MARIA KAROLAYNE LIMA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL. VÍNCULOS FAMILIARES. RESSOCIALIZAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INÉRCIA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo Em Execução Penal interposto pelo Recorrente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Barreiras/BA, que indeferiu o pedido de permanência do Recorrente no Conjunto Penal de Barreiras/BA, determinando seu recambiamento para o Estado do Paraná, local de origem da execução penal. O Recorrente alega estar custodiado em Barreiras desde 29/09/2022, possuir vínculos familiares na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA, e que seu primeiro requerimento de permanência, datado de 06/02/2024, não foi analisado tempestivamente, o que, supostamente, inviabilizou a apreciação favorável do pleito em um momento em que a disponibilidade de vaga poderia ser distinta. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento na informação da Diretoria de Gestão de Vagas da SEAP/BA, que atestou a superlotação do Conjunto Penal de Barreiras, com excesso de 73 (setenta e três) internos, e a inexistência de internos interessados em permuta para o Estado do Paraná.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
a. Saber se inércia do Poder Judiciário na apreciação de pedido de permanência em unidade prisional pode gerar prejuízo ao apenado, relativizando o argumento da superlotação superveniente para fins de recambiamento.

b. Ponderar o direito do preso à convivência familiar e à dignidade da pessoa humana, conforme os artigos 86 e 103 da Lei de Execução Penal, com os critérios de disponibilidade e organização do sistema penitenciário, especialmente diante de uma comprovada situação de vulnerabilidade familiar.

c. Examinar se a boa conduta carcerária e o engajamento em atividades de ressocialização, somados à permanência consolidada do apenado na unidade prisional atual, são fatores aptos a justificar a manutenção da custódia no local, ainda que haja superlotação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, embora não seja absoluto, é um pilar fundamental para a efetivação da dignidade da pessoa humana e da finalidade ressocializadora da pena. A não apreciação tempestiva do pedido inicial de permanência do Agravante no Conjunto Penal de Barreiras/BA, formulado em 06/02/2024, quando a realidade de vagas poderia ser favorável, não pode ser utilizada como justificativa para o recambiamento em momento posterior, sob pena de penalizar o apenado por falha do próprio Estado.

4.
A situação de superlotação, malgrado seja real e preocupante, constitui um problema estrutural do sistema prisional que não deve onerar individualmente o apenado, especialmente quando este já se encontra custodiado na unidade desejada há considerável tempo (desde 29/09/2022) e possui comprovados e frágeis vínculos familiares na localidade de origem. A fragilidade desses laços, notadamente a idade avançada dos pais, o acidente automobilístico sofrido pelo genitor e as dificuldades financeiras da família tornam o recambiamento para um Estado distante (Paraná) uma medida desproporcional e excessivamente gravosa, que inviabilizaria as visitas e o suporte familiar, essenciais ao processo de reintegração social.

5.
A demonstração de boa conduta carcerária, com empenho em atividades educacionais para remição da pena, reforça a necessidade de manutenção do apenado em um ambiente que favoreça sua ressocialização, sem a desestruturação dos laços familiares que o recambiamento imporia. A flexibilização do critério de vaga, com a permanência do Recorrente na unidade de Barreiras/BA até que surja vaga definitiva, configura solução mais equitativa e humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PERMANÊNCIA DO RECORRENTE NO CONJUNTO PENAL DE BARREIRAS/BA.

Tese de julgamento:
"1.
A inércia estatal na análise tempestiva de pedido de permanência em unidade prisional, aliado à comprovada existência de laços familiares e à situação de vulnerabilidade do apenado, bem como a sua boa conduta, impõe a relativização da regra de conveniência administrativa, especialmente quando o apenado já se encontra no local desejado. 2. O direito à permanência em local próximo ao meio social e familiar, embora não absoluto, deve prevalecer quando a demora na análise do pleito pelo Poder Judiciário resulta em prejuízo desproporcional ao apenado, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e da ressocialização."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 2000150-89.2025.8.05.0022,
da Comarca de Barreiras/BA
,
sendo Agravante,
JOSE LUCAS DOS SANTOS ARAÚJO,
e,

Apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.